Tribunal: TJDFT
Processo: 0726040-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REJUSTE POR MUDANÇA NA FAIXA ETÁRIA. TUTELA RECURSAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 16, inciso XI da Lei n. 9.656/98 prevê a possibilidade de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias desde que os critérios constem no contrato de forma expressa e clara. Por outro lado, o § 2o do art. 35-E do mesmo diploma legal determina que a aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias depende de prévia aprovação da Agência Nacional de Saúde - ANS nos contratos individuais, excluído o plano de saúde de natureza coletiva. A operadora de plano de saúde coletivo é livre para recusar a renovação do contrato caso não chegue a um acordo satisfatório.
2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.568.244/RJ (Tema 952), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que "admite-se a validade de reajustes em razão da mudança de faixa etária, desde que atendidas certas condições, quais sejam: a) previsão no instrumento negocial; b) respeito aos limites e demais requisitos estabelecidos na Lei Federal no 9.656/98; e c) observância ao princípio da boa-fé objetiva, que veda índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado."
3. Na hipótese e considerando o momento processual, carecem os autos de maiores elementos para aferir o direito das partes: necessidade de amplo contraditório e produção de provas.
4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.